Tribunal: TJMT
Processo: 1007750-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007750-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE FÁRMACO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o risco de dano irreparável, os tratamentos adequados devem ser disponibilizados aos usuários do Sistema Único de Saúde, eis que demonstrada a omissão do ente estatal no fornecimento de fármacos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001275-66.2016.8.11.0090, deferiu o pedido de tutela de urgência, para obrigar o Estado de Mato Grosso a disponibilizar aos pacientes identificados no Id n. 58264616 (fls.47/53) e aos demais usuários do SUS, no prazo de até 15 (quinze) dias, os fármacos de que necessitam, com base em laudo médico atualizado, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

A parte Recorrente sustenta que a liminar concedida deve ser revogada, porque não há comprovação da urgência, tendo em vista que a ação de base foi ajuizada há 07 (sete) anos, de modo que a necessidade dos medicamentos se esvaiu no lapso temporal.

Afirma que ausente a probabilidade do direito, porque o Estado nunca se negou a disponibilizar os fármacos e que, sequer, há indicação nos autos, identificação dos pacientes, no que tange ao Cartão Nacional de Saúde, CPF, comprovante de residência e de situação financeira, bem como laudo médico, que são documentos imprescindíveis para a concessão dos alusivos medicamentos.

Argumenta que, conforme manifestação técnica, emitida pela Secretaria Estadual de Saúde, a situação atual dos pacientes é diversa daquela descrita na inicial, ajuizada há sete anos.

Aduz que, daqueles 46 pacientes, substituídos, na Ação Civil Pública, 06 vieram a óbito, 17 não necessitam mais do medicamento ou se mudaram do Município de Nova Canaã do Norte, 06 não renovaram os processos para solicitação administrativa, 04 estão recebendo normalmente e 03 estão em processo de renovação do pedido.

Relata que, ressalvados os pacientes falecidos, constatou-se a existência de ações propostas, individualmente, pelo Ministério Público, pleiteando os mesmos medicamentos.

Forte nessas razões, requerem o provimento do recurso interposto para modificação da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 167107651).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 173392653).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José Antônio Borges Pereira, opinou pela manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
(id. 174168385).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001275-66.2016.8.11.0090, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Compulsando os autos, vislumbro que o Ministério Público listou, no bojo da exordial, vários usuários da rede municipal de saúde que são portadores de diversas doenças graves, mencionando, ainda, acerca da imprescindibilidade de fazerem o uso de medicamentos específicos.

De igual forma, demonstrou, através de documentos (Id n. 58264616), acerca da inércia do poder público estatal no atraso injustificado da entrega de medicamentos indispensáveis à vida dos usuários do SUS desta municipalidade, medicamentos esses que são integrantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Assim sendo, em havendo prova do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC), o qual está amparado por meio dos documentos anexos, e tendo em vista que o caso em tela guarda consonância com o entendimento das Cortes Superiores, resta demonstrado o cabimento da pretensão.

Ante as considerações expostas, DEFIRO INTEGRALMENTE a tutela de urgência, para obrigar o ESTADO DO MATO GROSSO a disponibilizar aos pacientes identificados no Id de n. 58264616 (fls.47/53) e aos demais usuários do SUS, no prazo de até 15 (quinze) dias, os fármacos de que necessitam, com base em laudo médico atualizado, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

DÊ-SE ao feito PRIORIDADE preferencial de atendimento e tramitação, PROCEDENDO-SE à identificação própria nos autos, por se tratar de tutela coletiva envolvendo interesse difuso de defesa da saúde pública, com base no rito estabelecido pela Lei 7.347/85. (...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser mantida a decisão liminar proferida nos autos originários, que determinou a imediata disponibilização de fármacos a usuários do SUS, com base em laudo médico atualizado.

No caso dos autos, o objeto da demanda cinge-se ao fornecimento dos medicamentos disponibilizados com base nas disposições Portaria GM/MS n.º 1.554/2013, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso - RESME, aos usuários da rede pública de saúde, do município de Nova Canaã do Norte, tanto para os pacientes, que tiveram os processos de solicitação de fármacos deferidos, quanto para aqueles que, por ventura, vierem a necessitar dos alusivos medicamentos, pautados na portaria supracitada.

Isto porque, conforme consta nos ofícios n. 05/2016 e 06/2016, o Estado de Mato Grosso tinha conhecimento da ausência de repasse e descontinuidade no fornecimento de medicamentos excepcionais, integrantes do componente especializado, elencados na RENAME e RESME.

Dentre as patologias as quais se busca o tratamento, estão a esquizofrenia refratária, doença de Alzheimer, epilepsia, doença de Parkinson, asma grave, hepatite viral crônica, dentre outras, a demonstrar a gravidade dos fatos narrados pelo Agravado.

Inclusive, colhe-se do procedimento investigativo n. 000357-068/2016, que os pacientes portadores de tais doenças estão sem receber medicação, havendo situações em que o paciente nunca recebeu o medicamento, bem como encontra-se aguardando o fornecimento do fármaco por mais de 300 (trezentos) dias.

Diante de tal panorama, evidente a situação de omissão estatal a macular o direito à saúde dos usuários do Sistema Público de Saúde da região.

Veja-se que o direito de assistência à saúde, necessária ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, porque, além do disposto nos artigos 23, I e 196, da Constituição Federal, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º, da Lei n. 8.080/1990).

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ante o risco de dano irreparável, devendo ser os tratamentos adequados disponibilizados aos pacientes, uma vez que a demora no tratamento ocasiona sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais de qualquer paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
º
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Inclusive, conforme bem apontado em parecer ministerial, “deve ser destacado que não há riscos na manutenção da medida liminar, pois não haverá qualquer prejuízo ao erário, dado que a providência alcançará somente aqueles que demonstrarem a atual necessidade de tratamento”.

Nesta linha de intelecção, colaciono entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE – REGRA FLEXIBILIZADA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado lato sensu, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público.

Ao Município cabe a obrigação de prestar, em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental.

Inexiste violação ao primado da separação entre os Poderes se o Judiciário determina ao Estado a obrigação de fazer consistente em sanar irregularidades a fim de se permitir o acesso aos serviços essenciais de saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais culposamente omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas.

(N.U 1021427-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

(N.U 1013252-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Por fim, conforme mencionado na decisão que indeferiu o efeito ativo, a ação de base está em trâmite desde o ano de 2016, lapso temporal elevado em que os fatos narrados na inicial continuam perdurando, notadamente quanto à ausência de fornecimento de medicamentos aos usuários da rede pública de saúde que possuem laudo médico específico.

Registra-se, mais uma vez, que o lapso temporal não indica a ausência de perigo de dano na concessão do pleito liminar da demanda, mas, sim, a morosidade e embaraço do judiciário para apreciação do pedido formulado pelo Autor, ora Agravado.

Reforço que a questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Por todo o exposto, é evidente que os requisitos necessários à concessão da tutela vindicada foram preenchidos, o que implica a ratificação da decisão recorrida.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023